Tribunal: TJBA
Processo: 0010829-28.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010829-28.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE:
MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, TALLITA OLIVEIRA MENEZES LEITE

EMBARGADO: TIAGO FERNANDES DE ATHAYDE NOVAES

Advogado(s)
:
TALLITA OLIVEIRA MENEZES LEITE, MAIRA COSTA MACEDO, DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS, GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E ATO ILÍCITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, em sede de apelação cível, afastou a condenação por danos materiais, reconheceu a validade da correção monetária contratual, manteve a multa contratual por atraso na entrega do imóvel e acolheu o recurso adesivo do Autor para condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A Embargante aponta a existência de erro material, omissão sobre a redistribuição da sucumbência e contradições na aplicação da cláusula de tolerância e na fundamentação da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) corrigir erro material referente à data de início da cláusula penal; (ii) suprir omissão relativa à redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença; (iii) analisar a alegação de contradição quanto à validade da cláusula de tolerância e à configuração de ato ilícito ensejador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se erro material quando o voto menciona como termo inicial da cláusula penal a data de “01/04/2022”, em vez da correta “01/04/2012”, conforme reconhecido na sentença e nos demais trechos do acórdão, justificando a correção para que reflita a real intenção do colegiado.

4.

A ausência de readequação dos ônus sucumbenciais após a reforma da sentença representa omissão, diante da modificação substancial do resultado da lide, exigindo a fixação proporcional da sucumbência conforme o novo desfecho, nos termos do art. 86 do CPC.

5.

Inexiste contradição no acórdão quanto à cláusula de tolerância, que, embora válida em tese conforme o Tema 996 do STJ, não se aplica ao caso concreto por ausência de justificativa e de informação prévia ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e transparência previstos no CDC.

6.

Não se configura contradição na condenação por danos morais, pois o atraso injustificado de dezesseis meses para a entrega do imóvel comprometeu o projeto de vida do Autor, caracterizando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

7.

A oposição dos embargos com fins de prequestionamento, sem intuito protelatório, afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula n.º 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro material a indicação incorreta da data de início da cláusula penal por atraso contratual, passível de correção nos embargos declaratórios.

2.

A alteração do resultado da lide em grau recursal impõe a readequação dos ônus sucumbenciais, cuja ausência configura omissão sanável por embargos.

3.

A cláusula de tolerância para entrega de imóvel exige, para sua aplicação válida, a demonstração de justa causa e a prévia e adequada informação ao consumidor.

4.

O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia pode configurar dano moral, quando compromete de forma relevante a legítima expectativa do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 86; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, III; Lei nº 4.591/64, art. 48, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 996), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
0010829-28.2013
, sendo Embargante
MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e Embargado
TIAGO FERNANDES DE ATHAYDE NOVAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09